Tribunal: TJPA
Processo: 0802095-77.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802095-77.2023.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO SERGIO LANGNER DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE FORMAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. REJEITADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONDUTA ILÍCITA. ARTIGO
43 DO DECRETO FEDERAL 6514/08 E O ART. 101 DA LEI MUNICIPAL 4283/04
. REPARAÇÃO CIVIL AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA DIÁRIA. NÃO VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ANTÔNIO SERGIO LANGNER DE MOURA contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos ambientais, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o réu ao pagamento de R$ 94.067,39 (noventa e quatro mil, sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) a titulo de danos materiais, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais coletivos e na obrigação de fazer, consistente na elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a ser protocolado junto à Secretaria de Meio Ambiente de Parauapebas no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2.
As questões em análise residem em verificar: (i) Preliminarmente, se há nulidade formal no auto de infração por irregularidade do processo administrativo; (ii) No mérito, se

há responsabilidade civil ambiental do apelante pela degradação de área de preservação permanente localizada no Município de Parauapebas/PA; (iii) quanto à possibilidade de exclusão ou mitigação dessa responsabilidade, seja pela alegação de fato de terceiro (ente público ou outros ocupantes), seja pela ausência de nexo causal direto; (iv) bem como quanto à adequação dos valores fixados em sentença.

III. Razões de decidir

3.

Preliminar de nulidade da sentença por vício no processo administrativo rejeitada, pois,
embora o apelante alegue nulidade do processo administrativo em razão de estar baseado apenas em imagens de satélite, nota-se que não se trata da realidade dos fatos, bem como prova documental exibida com a petição inicial representa início razoável de prova para evidenciar a materialidade do ilícito ambiental.

4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e rege-se pela teoria do risco integral, conforme o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo com a atividade ou omissão do agente, independentemente da demonstração de culpa.

5. As provas constantes dos autos, como laudos técnicos, imagens de satélite e relatórios ambientais, demonstram a degradação da área, localizada em área de preservação permanente (APP), cuja função ecológica foi comprometida.

6. A alegação de que terceiros ou o poder público seriam responsáveis pela degradação não afasta a obrigação de indenizar, uma vez que, sob a égide da responsabilidade objetiva ambiental, não se admitem excludentes com base em culpa de outrem, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas 438, 681 e 707).

7. O valor fixado a título de indenização em danos morais coletivos (R$ 20.000,00) deve ser mantido, posto que se encontra em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, sua irreversibilidade, a extensão da área afetada, o caráter pedagógico e dissuasório da sanção, mas também a atuação em medidas mitigatórias.

8.
É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia
a título de danos materiais no valor correspondente àquele estabelecido no levantamento em
Posicionamento Técnico nº 005/2021-FISC.

9. Quanto ao valor da multa diária, no presente caso, inexiste demonstração nos autos de que o valor comprometa a subsistência do apelante ou inviabilize sua atividade econômica, além de corresponder à considerável área degradada, razão pela qual não vislumbro desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 02 de março 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0802095-77.2023.8.14.0040) interposta por ANTÔNIO SÉRGIO LANGNER DE MOURA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo apelado.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará para:

Condenar o réu, ANTÔNIO SÉRGIO LANGNER DE MOURA, à obrigação de fazer, consistente na elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a ser protocolado junto à SEMMA/Parauapebas no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00;

Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 94.067,39 (noventa e quatro mil, sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), com correção monetária a partir do Id. 100241396 e juros de mora desde a citação;

Condenar o réu ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

Condenar o réu ao pagamento das custas processuais;

Sem honorários, nos termos da lei e do princípio da simetria.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 25188250) o apelante aduz, preliminarmente, nulidade por vício de forma no processo administrativo, pois o auto de infração que ensejou a presente demanda foi lavrado sem vistoria in loco, fundamentado exclusivamente em imagens de satélite e sem a devida identificação da área objeto da suposta degradação

No mérito, alegou que a degradação ambiental observada é atribuída a ações de terceiros, de modo que não está configurado o nexo causal, pois não há relação de causa e efeito existente entre a conduta do agente e o dano causado

Sustenta ainda que desde que assumiu a posse da área tomou medidas de preservação ambiental, como o plantio de árvores e o respeito às faixas de preservação, conforme documentado no laudo técnico, de modo que tem seguido as normas legais e ambientais.

Defende que os valores fixados na sentença a título de dano material e dano moral revelam-se excessivos e desproporcionais, razão pela qual merecem revisão. Merece revisão também a multa cominatória fixada em R$ 500,00 diários até o limite de R$ 50.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integral da sentença.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 28084167).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela ratificação dos termos das contrarrazões apresentadas.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

1 – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:

O apelante Antônio Sérgio Langner de Moura alega a ocorrência de falhas no inquérito e na condução do processo administrativo instaurado pelo Ministério Público, sustenta a ausência de vistoria adequada in loco e uso exclusivo de imagens de satélite sem confirmação técnica, atribuindo vício de forma, razão pela qual exige a anulação de atos administrativos ilegais, nos termos da Lei nº 4.717/65, art. 2º, parágrafo único, alínea "b".

Dos elementos de prova acostado aos autos verifica-se o auto de infração nº000089 (Id. 28084075 – fl 47) o qual dispõe que o Antônio Sergio Langner de Moura cometeu infrações ambientais, dentre as quais aquelas presentes no art. 43 do Decreto Federal 6514/08 e o art. 101 da Lei Municipal 4283/04

Por sua vez, o Posicionamento Técnico 013/17-FISC da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) da Prefeitura Municipal de Parauapebas (Id. 28084075 – fls. 32) volta a enfatizar que Antônio Sergio, ao realizar as construções, dentro de sua propriedade, sem respeitar os limites da Área de Preservação Permanente – APP, cometeu também várias infrações ambientais, dentre as quais aquelas presentes no art. 43 do Decreto Federal 6514/08 e o art. 101 da Lei Municipal 4283/04, o art. 27 da Lei Municipal 4253/2002.

Além disso, segundo as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Parecer Ambiental nº07/2023 e memorando 702/2023-SEMMA, datado em 26 de setembro de 2023 (Id. 28084123), analisando os dados coletados através da vistoria in loco e o contexto histórico da área, determinou que a área em estudo sofreu muito com antropização, perdendo parte de suas características de fauna e flora.

Nesses termos, embora o apelante alegue nulidade do processo administrativo em razão de estar baseado apenas em imagens de satélite, nota-se que não se trata da realidade dos fatos, bem como prova documental exibida com a petição inicial representa início razoável de prova para evidenciar a materialidade do ilícito ambiental.

Sobre o tema, o STJ decidiu:

“(...)

em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental”

(STJ – 2ª Turma – REsp 1778729/PA, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 10/09/2019).

Tratando da questão, confira-se como se posiciona a jurisprudência pátria de outros tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A lide tem origem no Projeto Amazônia Protege, de iniciativa conjunta do Ministério Público Federal e, do IBAMA e do ICMBio, que visa a adotar medidas direcionadas a refrear os desmatamentos ilegais e crescentes na Amazônia, evidenciando a sensibilidade da questão em debate.

2. Os cadastros públicos (Cadastro Ambiental Rural CAR; SIGEF-INCRA; SNCI-INCRA; TERRA LEGAL) são meios idôneos para se identificar eventuais pessoas que, por ventura, se utilizem da área e possam vir a ser responsabilizadas pelos danos ambientais comprovados por imagens de satélite, mesmo que tais informações constem apenas de relatórios elaborados em ação conjunta com parâmetro em tais cadastros, cujos dados presumem-se verdadeiros.

3. As imagens de satélite são documentos que comprovam a materialidade do dano com precisão inquestionável, e viabilizam o impulso do Estado Juiz na busca da verdade material; quando possível o direcionamento da pretensão a determinado infrator.

4. Consta do processo, ainda, documentos que demonstram a extensão da área e suas respectivas coordenadas geográficas (dados que possuem alto grau de assertividade quanto ao local do dano).

5. A regra pertinente à necessidade de instrução da petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação pretende que a postulação judicial venha substanciada em início razoável de prova, que se evidencie suficiente para a movimentação da máquina judiciária, sem com isso exigir a comprovação ab ovo do direito alegado.

6. As questões ambientais encontram-se sujeitas a regramento próprio quanto ao modo de operar a instrução probatória, diante da reconhecida possibilidade de inversão do ônus da prova, da responsabilidade objetiva e por ser a obrigação de recompor a área degradada de natureza propter rem, assim como por prevalecer o princípio da precaução, da reparação integral e do in dubio pro natura, prerrogativas da responsabilização amplamente reconhecidas na esfera do direito ambiental.

7. As provas inseridas no processo não corroboram a sentença que indeferiu a petição inicial, em interpretação condizente com a garantia de acesso à jurisdição.

8. Apelações e remessa necessária a que se dá provimento. Sentença de indeferimento da petição inicial reformada, com a determinação de retorno dos autos à origem para o devido processamento da ação.

(TRF1 - AC 1000126-14.2019.4.01.4200, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 28/04/2021 PAG.) (Grifei)

Outrossim, não obstante o apelante alegue que o laudo técnico - produzidos unilateral e extrajudicialmente pelo recorrente – exponha que a área retirada do processo administrativo instaurado pela SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) a qual sofreu dano ambiental não condiz com a área objeto deste estudo de propriedade do senhor Antônio Sérgio Langner de Moura, a veracidade de tal circunstância exigia a feitura de prova técnica judicial. Porém, o recorrente deixou de pugnar pela produção da prova técnica imprescindível à comprovação em Juízo da veracidade de suas alegações.

Logo, rejeito a preliminar suscitada

2 – MÉRITO:

As questões em análise residem em verifica: (i) se

há responsabilidade civil ambiental do apelante pela degradação de área de preservação permanente localizada no Município de Parauapebas/PA; (ii) quanto à possibilidade de exclusão ou mitigação dessa responsabilidade, seja pela alegação de fato de terceiro (ente público ou outros ocupantes), seja pela ausência de nexo causal direto; (iii) bem como quanto à adequação dos valores fixados em sentença.

2.1. DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA:

Inicialmente, cumpre estabelecer que na sentença recorrida o Magistrado de origem, com base nas documentações anexadas a inicial, demonstrando que o Apelante, proprietário da empresa Churrascaria Sabor e Cia, e outros agentes vinham cometendo ilícito ambiental, desde 2016, em Área de Preservação Permanente – APP, cuja área já foi objeto de interdição pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente no ano de 2017, reconheceu a existência de prova suficiente da prática de conduta lesiva ao meio ambiente pelo réu.

Tais elementos são corroborados pelo Parecer Ambiental nº07/2023 e memorando 702/2023-SEMMA, datado em 26 de setembro de 2023 (Id. 28084123), bem como pelo auto de infração nº000089 (Id. 28084075 – fl 47), os quais atestam a degradação e a perda da função ecológica da área afetada.

A legislação brasileira adotou, no âmbito do direito ambiental, o regime da responsabilidade objetiva, fundado na teoria do risco integral. De acordo com o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

"Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade."

A respeito do tema, inclusive, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado por meio da sistemática de recurso repetitivo, vejamos:

"A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar." (STJ, TEMA 681 e 707, letra a)

Assim, não há que se falar em excludente de responsabilidade pelo simples fato de o requerido imputar o dano a terceiros, inclusive ao poder público. Além disso, tal alegação deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, §3º, da CF e art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981) (STJ, TEMA 438):

"A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3º, da CF e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador."

Outrossim, a responsabilidade por dano ambiental, dada sua natureza
propter rem
, acompanha o titular do bem, bastando a existência do dano e do nexo com a área sob sua posse ou domínio, conforme estabelece a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça:

"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

2.2. DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E A INVIABILIDADE DE RECUPERAÇÃO:

De maneira adicional, os elementos técnicos constantes nos autos indicam que a área objeto da ação é APP situada às margens do rio Parauapebas, que foi degradada, impedindo a regeneração natural da vegetação por muitos anos, haja vista que toda área era utilizada como recreação ou estacionamento, conforme consta em documentos oficiais e depoimentos colhidos.

A Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), em seu artigo 4º, inciso VI, considera APP as áreas no entorno de nascentes e olhos d'água perenes. O artigo 7º da mesma norma dispõe sobre a obrigatoriedade de preservação da vegetação nesses locais, mesmo em áreas urbanas.

Consta dos autos que a degradação ambiental foi agravada ao longo dos anos por sucessivas ocupações irregulares, resultando em dano irreversível, conforme os laudos ambientais.

Desse modo, é juridicamente possível a substituição da obrigação de reparação in natura por indenização pecuniária, como estabelecido na sentença.

2.3 - DA PROPORCIONALIDADE DOS VALORES FIXADOS EM SENTENÇA:

2.3.1 – DO VALOR ESTIPULADO POR DANOS MORAIS COLETIVOS:

A indenização fixada na sentença a título de danos morais coletivos (R$ 20.000,00) deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil.

Considerando os elementos fáticos constantes dos autos, em especial o grau da lesividade ambiental, a extensão territorial do dano, a perda total da função ecológica e o caráter preventivo e repressivo da indenização, mas sem deixar de contrapor com paralisação do avanço da supressão da mata e realização do plantio de várias espécies de vegetação pelo apelante após o auto de infração nº 089/2017, o valor se mostra proporcional.

O dano moral coletivo, como decorre de sua própria natureza, vincula-se à ofensa de uma coletividade e, à evidência, tem seus reflexos a um maior e amplo conjunto de indivíduos e, por isso mesmo, pelo maior número de atingidos, requer valoração diversa para definição do seu montante.

Desta feita, a quantia deve guardar estrita compatibilidade com a extensão do dano, além de observar o caráter pedagógico e dissuasório da reparação pecuniária, com vistas a inibir a prática de novos atos lesivos, uma vez que a finalidade da indenização por dano ambiental coletivo é não apenas compensatória, mas também dissuasória e pedagógica.

Desse modo, o valor arbitrado a título de dano moral coletivo deve ser mantido no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), de modo a ser um valor razoável e proporcional a extensão do dano.

Ressalte-se que o valor fixado deverá ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, em estrita observância ao disposto na Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), art. 13.

2.3.2 – DO VALOR ESTIPULADO POR DANOS MATERIAIS:

O dano ambiental, de grande extensão e relevância para a coletividade, impõe a reparação integral, nos moldes do art. 225 da Constituição Federal e do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, independentemente de qualquer alegação sobre a situação econômica do requerido.

De igual modo, o art. 4º, VII, da Lei n° 6.938/1981, traz a responsabilidade ao poluidor de recuperar a área degradada e/ou indenizar os danos causados. Vejamos:

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos."

Ainda, o art. 3º, da lei da ACP, possibilita a imputação ao poluidor de obrigação de fazer (a fim de restaurar o bem lesado) ou não fazer (para que cesse a atividade lesiva) ou condenação pecuniária.

Entretanto, não se deve confundir a obrigação de fazer ou condenação pecuniária pelo dano causado com a indenização do dano moral ambiental coletivo, pois há total independência entre a reparação do dano extrapatrimonial e do dano patrimonial, assim como há casos em que essas duas modalidades precisam ser aplicadas, como ocorre no caso em julgamento.

Assim, a obrigação de fazer do art. 3º da lei da ACP, restaura o bem ambiental lesado, para que em um futuro sejam revertidas as consequências da degradação. Já a indenização por dano moral coletivo, compensa o sofrimento da coletividade pelas consequências da degradação, que culminaram na perda de sua qualidade de vida.

Do mesmo modo, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia. Veja-se:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS AMBIENTAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/REPARAR E OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada com o objetivo de condenar o recorrido a abster-se de intervir em área de especial proteção ambiental, a averbar a reserva legal, a recompô-la e a pagar uma indenização pecuniária. A instância ordinária entendeu que não é possível cumular as obrigações de recompor e de indenizar, uma vez que a perícia técnica entendeu que é possível recuperar in natura a área afetada.

2. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente ter havido violação aos arts. 2º, 4º e 14 da Lei n. 6.938/81 e 3º da Lei n.7.347/85, ao argumento de que é cabível a cumulação entre condenação em obrigação de fazer ou não fazer e condenação de pagar para fins de completo retorno ao status quo ante tendo em conta a degradação ambiental.

3. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia. Precedentes.

4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1264250/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011)

Neste contexto, com relação ao dano material, diante da comprovação do dano ambiental, conforme ao norte exposto, no sentido que a atividade desenvolvida pelo recorrente utilizou e degradou área ambiental de aproximadamente 0,47 hectares, conforme foi constatado pelos fiscais do órgão SEMMA, de acordo com os documentos em anexo, notadamente o Posicionamento Técnico nº 005/2021-FISC (fl.94-b/96), como também de que o valor estimado para sanar ou compensar os danos causado, assim como usufruto da área por todos os anos, é de R$ 94.067,39, não há ilegalidade na fixação de condenação em danos materiais no valor correspondente, com a devida correção monetária..

Em casos similares este E. TJPA assim já decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA ? DEPÓSITO DE MADEIRA SEM ATPF. CONDUTA ILÍCITA. ARTIGOS 70 E 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 9.605/98 ? DANO MATERIAL E MORAL. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ ? CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.1- O Juízo a quo entendeu que o dano ambiental não restou devidamente provado com os documentos acostados a inicial, porém optou pelo julgamento antecipado da lide sem dar ao autor momento para produzir provas. Contudo, a documentação carreada aos autos é suficiente ao julgamento da demanda, não havendo necessidade de dilação probatória. Preliminar de nulidade rejeitada;2- O dano ambiental foi atribuído à empresa requerida em razão do depósito de 421,852m3 de madeira em toras de diversas espécies, sem a necessária Autorização de Transporte de Produtos Florestais ? ATPF, conforme auto de infração lavrado pelo IBAMA;3- A conduta gerou enquadramento legal nos termos dos artigos 70 e 46, parágrafo único, ambos da Lei nº 9.605/98, que penaliza quem procede desta maneira;4- De acordo com a extensão do dano, é possível subdividir o gênero dano ambiental, em duas espécies: dano patrimonial e dano extrapatrimonial ou moral. Há total independência entre a reparação do dano extrapatrimonial e do dano patrimonial, assim como casos em que essas duas modalidades precisam ser aplicadas, como ocorre no caso em julgamento;
5- É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia;6- Comprovado o dano ambiental, impõe-se a condenação da empresa requerida ao reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA; ou em caso de impossibilidade do reflorestamento, deverá proceder ao pagamento da quantia correspondente ao valor da madeira apreendida
;7- Condenada a empresa requerida a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos;8- Apelação conhecida; preliminar de nulidade rejeitada e no mérito, recurso provido, para reformar a sentença de primeiro grau e, julgar procedentes os pedidos formulados na exordial. Em reexame, sentença reformada nos termos do provimento recursal.

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0002193-64.2007.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2017)

2.3.3 – DO VALOR ESTIPULADO PARA MULTA DIÁRIA:

No presente caso, foi estabelecido multa diária de R$5000,00 (limitada a R$50.000,00), decorrente do poder coercitivo do art. 537 do CPC e fixada em observância ao art. 6º, III, da Lei 9.605/98, que impõe consideração da situação econômica do infrator.

Acerca da matéria, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANEJADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO . ACOLHIMENTO. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MANEJADA SEM LICENCIAMENTO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS . RECUPERAÇÃO DA ÁREA UTILIZADA INDEVIDAMENTE. RECUPERAÇÃO SEGUNDO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD. CUMPRIMENTO DO DECIDIDO. PLANO DE RECUPERAÇÃO . ELABORAÇÃO. PRAZO. FIXAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO . EFETIVA EXECUÇÃO DO PRAD. INÍCIO. INTERREGNO. FIXAÇÃO . DEMARCAÇÃO DO TERMO. NECESSIDADE. PRAZO RAZOÁVEL PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ASTREINTES . ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. COMINAÇÃO ATINENTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER E PASSÍVEL DE SER FIXADA A QUALQUER TEMPO . FÓRMULA DE ASSEGURAR EFETIVIDADE AO COMANDO JURISDICIONAL. SANÇÃO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO . LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À ADMINISTRAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA . MODULAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Aferido que o título judicial exequendo cominara ao ente distrital a obrigação de elaboração e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD destinado a nortear à recuperação de área de proteção ambiental manejada de forma irregular, deve ser materializado o decidido, determinando que, confeccionado o plano, deve ser firmado, diante da leniência no trato da matéria por parte da administração, prazo para execução das obras e serviços volvidos à consumação da recuperação na forma planejada, e, afigurando-se o prazo de 1 (hum) ano firmado para início da execução do plano razoável, deve ser preservado, notadamente quando o título judicial há muito se aperfeiçoara e o interstício não compreende a recuperação da área degradada nem se confunde com a obrigação primeva de elaboração do expediente, demarcando apenas prazo para que a administração inicie a execução do planejado, tudo volvido à efetivação e materialização da coisa julgada, jamais à sua desconsideração. 2.
As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, serem mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquina-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização ao título judicial, podendo, ademais, serem fixadas ou alteradas a qualquer tempo, desde que necessárias e de forma a ser preservada sua destinação, não implicando sua fixação na fase executória ofensa à coisa julgada que delas não tratara, não estando a Fazenda Pública, ademais, imune à sua incidência ( CPC, arts. 497 e 537)
. 3. A obrigação de fazer imposta ao ente público no ambiente de ação civil pública em sede de cumprimento de sentença deve observar, quanto ao prazo fixado para cumprimento da cominação, os primados da razoabilidade e proporcionalidade, o que se observa quanto ao interregno de 01 (um) ano assentado para cumprimento da obrigação de início de execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, obrigação compreendida pelo título judicial, não se afigurando legítimo seu elastecimento se ausente fundamento fático e impeditivo do cumprimento da obrigação a autorizar a medida, nomeadamente quando o título judicial encontra-se pendente de realização há anos. 4. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária diária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao ente público no ambiente de ação civil pública em fase de cumprimento de sentença volvida à materialização da execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, a astreinte deve ser fixada em parâmetro razoável, de forma a ser coadunada com sua origem etiológica e destinação, que é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, o que autoriza sua modulação quando aferido que avultara no montante que alcançara, máxime se não patenteada, na espécie, hipótese de recalcitrância e renitência do obrigado . 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (TJ-DF 07009231820208070000 DF 0700923-18 .2020.8.07.0000, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 12/08/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES . VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO.
SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DE PRAZO CONCEDIDAS E NÃO QUESTIONADAS. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA MULTA POSTERGADO . NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. 1.
Conforme jurisprudência do STJ, o valor das astreintes, quando fixado em quantia diária razoável e proporcional frente a prestação que se pretende cumprir, não pode ser revisado, a título de excesso, pelo simples decurso de lapso temporal elevado, sob pena de desprestigiar a eficácia das decisões judiciais em abono à recalcitrância do devedor.
2 . Contudo, quanto ao termo inicial da sua incidência, verifica-se que, a despeito da fixação original de prazo na sentença, houve sucessivos requerimentos de dilação deferidos pelo Juízo e não questionados pelo agravante, presumindo-se, daí, a sua concordância, razão pela qual não pode ser o agravado, neste momento, ser penalizado de modo retroativo. 3. Forçoso, assim, o provimento parcial do recurso para manter o valor das astreintes, porém fixando a sua incidência a partir do escoamento do último prazo concedido pelo Juízo a quo, no caso, apenas a partir de 24/11/2022, impondo-se, por este motivo, a readequação do quantum debeatur. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . (TJ-GO - AI: 55580946420238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifo nosso)

Logo, no presente caso, inexiste demonstração nos autos de que o valor comprometa a subsistência do apelante ou inviabilize sua atividade econômica, além de corresponder à considerável área degradada, razão pela qual não vislumbro desproporcionalidade.

Dessa forma, não há razão para modificar a sentença proferida nesse quesito.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade quanto aos outros requisitos, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026